Tribunal: TJSP
Processo: 2025886-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. Pretensão de que seja reconhecida a nulidade da citação realizada pela via postal. Descabimento - Hipótese em que a citação postal com aviso de recebimento, entregue no endereço correto da ré e recebida sem ressalva alguma, deve ser considerada válida. Data de alteração de endereço indemonstrada. Ausência de comprovação de alteração do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. Pretensão de que seja reconhecida a nulidade da citação realizada pela via postal. Descabimento - Hipótese em que a citação postal com aviso de recebimento, entregue no endereço correto da ré e recebida sem ressalva alguma, deve ser considerada válida. Data de alteração de endereço indemonstrada. Ausência de comprovação de alteração do endereço na Jucesp.
RECURSO DESPROVIDO.